Tribunal: TJES
Processo: 5033577-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Acidente de Trânsito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033577-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: COMPRA FACIL PRODUTOS E SERVICOS PRE PAGOS E BANCARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Coimex Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que declarou nula cláusula contratual determinando a devolução de comissões pagas a representante comercial em caso de inadimplência ou rescisão contratual de consorciados. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança e condenou a apelante ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cláusula que impõe ao representante comercial a devolução das comissões recebidas quando há inadimplência ou rescisão contratual do consorciado; (ii) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo contratual impugnado configura em verdade uma cláusula del credere, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 43 da Lei 4.886/65, pois transfere ao representante comercial o risco pelo inadimplemento dos compradores.

O representante comercial adquire direito à comissão no momento da captação do cliente e celebração do contrato, sendo indevida a restituição dos valores recebidos a título de comissionamento, sob pena de enriquecimento sem causa do representado.

A imposição de devolução de comissões gera desequilíbrio contratual injustificado, contrariando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A negativação indevida do nome da recorrida caracteriza dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e punitiva, sem causar enriquecimento sem causa à parte lesada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula del credere, que impõe ao representante comercial a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, é nula por violar o art. 43 da Lei 4.886/65.

O direito à comissão surge com a intermediação bem-sucedida e a celebração do contrato, sendo ilegal a exigência de devolução do valor recebido por motivo alheio ao representante.

A negativação indevida do nome da parte caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; Lei 4.886/65, art. 43; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 29/10/2019; TJES, Apelação Cível 0000655-83.2020.8.08.0062, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 02/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5012110-78.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito autoral para reconhecer a nulidade da cláusula contratual que autorizava a devolução de valores decorrentes de comissões pela venda de consórcios percebidas pela recorrida em caso de inadimplência ou rescisão contratual dos novos consorciados.

A
questão gira especificamente em torno das cláusulas 5.7 e 5.7.1 do contrato realizado entre as partes,
as quais assim dispõem:

5.7.
Fica pactuado que, caso o consorciado deixe de efetuar o pagamento de quaisquer das prestações, não haverá pagamento da comissão ou premiação correspondente à prestação não paga e ocorrerá o estorno previsto. No entanto, será estornada a comissão ou premiação já paga, em caso de desacordo comercial, em que o consorciado formalize reclamação junto à CONTRATANTE, ou em caso determinação judicial, fundamentada em desacordo comercial.

5.7.1.
Em caso de estorno de comissão e/ou premiação, na forma prevista no caput desta cláusula, quando possível, o estorno será efetuado sob a forma de substituição do crédito vendido por outro de mesmo valor ou por outros de valores diferentes até ser atingido o valor do crédito estornado e caso não seja possível por falta de vendas para substituição, os valores pagos serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

O magistrado a quo entendeu que a cobrança realizada pela recorrente, Coimex Administradora de Consorcios Ltda, seria ilegal e implicaria em seu enriquecimento sem causa, já que em casos como os indicados por ela, como rescisão e inadimplência, já
existiria
previsão contratual para retenção de valores, logo, o pedido de restituição das comissões pagas ao representante comercial não faria sentido, eis que já equalizado o custo pelo ocorrido.

Cotejando os autos, penso que não há razão para a alteração do comando sentencial.

Isto, porque coaduno com o entendimento de que não há razão para a devolução das comissões já pagas ao representante comercial, uma vez que o pagamento decorre da captação do cliente e da entabulação do contrato, o que foi realizado pela Compra Facil Produtos e Serviços Pre Pagos e Bancários Ltda.

Cláusulas da natureza como as citadas acima vão de encontro ao que estabelece o artigo 422 do Código Civil, eis que contrário à boa fé contratual.

Sobre o tema, colaciono precedente desta C. 4ª Câmara Cível, inclusive com o entendimento alcançado no bojo do agravo de instrumento interposto nestes autos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMISSÃO SOBRE VENDAS NÃO APERFEIÇOADAS. VALIDADE. CARÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTOS A MENOR. NÃO DEMONSTRADO MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. I - Pelo contrato de representação comercial o representante irá mediar a realização de negócios mercantis e agenciar propostas e pedidos para que eles cheguem até o representado. II - De acordo com a Lei 4.886/65, o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas. III - Ainda de acordo com a lei que regula a representação comercial, nenhuma retribuição será devida ao representante se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação. IV - A cláusula del credere ocorre quando o representado impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, o que é vedado e não se confunde com o não pagamento de comissões sobre os negócios que não se aperfeiçoaram. V - Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível 0000655-83.2020.8.08.0062, Des. Robson Luiz Albanez, Julgado em 02/10/2023)

“
[...]A cláusula del credere afasta a irresponsabilidade presumida do comissário, prevista no citado artigo, tornando-o responsável perante o comitente do cumprimento da obrigação assumida e descumprida pelo terceiro. Em outras palavras, tal cláusula ocorre quando o representado impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se extrai do art. 43 da Lei 4.886/65: “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”. 3) No caso dos autos, restou pactuado entre as partes o Contrato de Representação Comercial (Contrato de Adesão para Venda de Cotas de Grupo de Consórcio em caráter de não exclusividade). A cláusula 5.7.1 consiste justamente na denominada cláusula del credere que, como já mencionado alhures, é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Isso porque, ao determinar que eventual estorno de comissão e/ou premiação será efetuado sob a forma de substituição do crédito vendido por outro de mesmo valor ou por outros de valores diferentes até ser atingido o valor do crédito estornado e caso não seja possível por falta de vendas para substituição, os valores pagos serão cobrados diretamente da contratada, o contrato, na verdade, responsabiliza o representante, contratado, pelo inadimplemento do comprador, violando frontalmente o art. 43 da Lei 4.886/65. 4) Dessa forma, correto o entendimento firmado na decisão liminar, considerando que, neste momento processual, a suspensão da negativação do nome do agravante no SPC/SERASA não ocasionará nenhum prejuízo ao agravado.[...] (Agravo de Instrumento 5012110-78.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 14/12/2023)

É preciso salientar que, a persistir as cláusulas em discussão, a recorrida deverá ficar responsável pela solvência de cada contrato cujo cliente foi por ela captado, ainda que as causas que venham a importar no desajuste contratual esteja fora da sua órbita de atuação e controle. Decerto, ainda que não destacadas no contrato especificamente como cláusulas “del credere”, eis que assim nominadas a nulidade estaria patente, as disposições em comento acabam por impor vantagem demasiada à recorrente, prejudicando, por óbvio, a recorrida, causando desequilíbrio contratual que carece de equalização pela via judicial.

Destarte, não tenho dúvidas em reconhecer a ilegalidade das cláusulas em comento, o que importa na ausência de legitimidade na cobrança levada a efeito pela recorrente, no importe de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Verificada a ilegalidade da referida cláusula
e, por consequência, da cobrança levada a efeito, o reconhecimento do dano moral à recorrente é
in re ipsa
ainda que se trate de pessoa jurídica.

A propósito, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“
[...]A negativação indevida do nome da apelada em decorrência de protestos infundados caracterizou dano moral in re ipsa, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227) reconhece que a pessoa jurídica faz jus à proteção de sua imagem, bom nome e credibilidade, devendo ser reparada pela ofensa a esses bens jurídicos.[...] (Apelação Cível
0000816-52.2020.8.08.0011,
Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, Julgado em 20/02/2025)

“
[...]
Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova” (STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).[...
] (Apelação Cível
5006070-72.2021.8.08.0014,
Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, Julgado em 17/05/2023)

No caso em tela, verifico que a negativação da recorrida foi efetiva
da
, como se percebe do id nº 18702298, razão pela qual inafastável a condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Superada essa questão e passando ao quantum arbitrado, penso ter agido com acerto o magistrado singular ao fixar o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, valor que
se
afigura condizente com a necessidade de reprimir o ofensor, bem como sem causar enriquecimento ilícito do ofendido.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença a seu tempo proferida.

Em tempo, majoro em 3% os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.